Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO REDUTORA. 1/6. APLICAÇÃO.

I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas e por meios que não deixam vestígios.

III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.